Tribunal: TJDFT
Processo: 0024913-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO No 63/2003 DA ANS. TEMA 952, STJ. TEMA 1016, STJ. DISTINGUISHING. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou de forma clara a questão apresentada, não havendo que se falar em contradição.
2. O reajuste da prestação de plano de saúde conforme a faixa etária está prevista no art. 15 da Lei 9.656/98 e regulamentada pela RN 63/2003 da ANS.
2.1. Além disso a questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou teses nos Temas 952 e 1016.
2.1.1. “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. (REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.)
2.1.2. “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)
3. No caso dos autos não há contradição nem ofensa aos entendimentos firmados em repetitivo, restando configurado o distinguishing.
3.1. Restou proferido entendimento no sentido de que, in casu, as rés não indicaram quais seriam os índices do reajuste por faixa etária, ofendendo o direito da informação e tornando o reajuste realizado abusivo
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.